Tribunal: STF
Processo: ARE 1258517
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - SERVIDOR PÚBLICO - CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM - JORNADA DE TRABALHO EM PLANTÃO DE 12 HORAS TRABALHADAS POR 36 HORAS DE DESCANSO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ALÉM DA JORNADA MENSAL REGULAR - CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS - DIVISOR 200 - CONSIDERAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS PARA AS HORAS TRABALHADAS EM DOMINGOS E FERIADOS - INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    - O servidor do Município de Juiz de Fora que labora em regime de plantão, com carga horária de 40 horas semanais, tem direito à remuneração das horas trabalhadas que excedam o limite mensal de 172 horas. 



    - A Portaria n. 4.964/04 apenas regulamentou a situação já existente, sendo que a observância da carga horária estabelecida para o cargo é impositiva para a Administração municipal desde a vigência da Lei n. 9.212/98. 



    - Por se tratar de regime de plantão, no qual o repouso remunerado é estabelecido na escala, não é possível a adoção de percentuais diferenciados para pagamento das horas extras trabalhadas em domingos e feriados. 



    - Aplica-se para o cálculo da hora extra o divisor 200, considerando-se uma jornada de 40 horas semanais. 



    - As condenações judiciais de natureza não tributária, referentes a servidores e empregados públicos, estão sujeitas aos seguintes encargos: correção monetária, a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido feito, pelo IPCA; juros de mora, aplicáveis desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, em relação ao período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, e no período posterior, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE, de relatoria do Min. Luiz Fux (j. 20/09/2017), e o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques (J. 22/02/2018).”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XIII, e 39, § 3º, da CF.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se o ARE 895.698-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e o ARE 1.173.806-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator